Tribunal: TJDFT
Processo: 0008498-80.2018.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0008498-80.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: SARA AIRA DA SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto contra o acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal no qual se discute a constitucionalidade do art. 28 da Lei no 11.343/2006, que tipifica o porte de drogas para consumo pessoal, com os princípios constitucionais da intimidade e da vida privada. Considerando que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a existência de repercussão geral da questão suscitada, atinente à constitucionalidade do delito tipificado no art. 28 da Lei no 11.343/2006 (tema 506), o presente Recurso Extraordinário deverá aguardar o pronunciamento do mérito do RE 635.659 RG, nos termos do §5o do artigo 1035 do Código de Processo Civil. Confira-se: “Constitucional. 2. Direito Penal. 3. Constitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006. 3. Violação do artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal. 6. Repercussão geral reconhecida.” (RE 635659 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 08/12/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-050 DIVULG 08-03-2012 PUBLIC 09-03-2012 RT v. 101, n. 920, 2012, p. 697-700). Ante o exposto, determino o sobrestamento do presente processo. Publique-se. Brasília-DF, 9 de junho de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal